Tribunal: TJSP
Processo: 1003239-28.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO CANCELADO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. OPERADORA QUE OPORTUNIZOU A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO CANCELADO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. OPERADORA QUE OPORTUNIZOU A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo quando a Operadora oferece ao beneficiário a oportunidade de migração para plano de saúde familiar/individual, nos termos do artigo 1° da Resolução do Consu n° 19/1999.
2. Os valores do plano de saúde familiar/individual não precisam observar aqueles praticados no plano coletivo rescindido. Precedentes.